Tribunal: TJBA
Processo: 0026719-21.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0026719-21.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ADEMIR GUIMARAES BOMFIM e outros (9) Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). PRETENSÃO DE PROGRESSÃO PARA A REFERÊNCIA V. LEI ESTADUAL Nº 7.145/1997. REQUISITOS OBJETIVOS DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS E INTERSTÍCIO TEMPORAL MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NA REFERÊNCIA ANTERIOR COMPROVADOS NOS AUTOS. OMISSÃO DO PODER EXECUTIVO NA REGULAMENTAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E CONCEITO PREVISTOS NA NORMA PRIMÁRIA. MORA ADMINISTRATIVA IRRAZOÁVEL QUE NÃO PODE OBSTAR O EXERCÍCIO DE DIREITO PECUNIÁRIO ASSEGURADO POR LEI. ATO VINCULADO ANTE A COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. DIREITO À IMPLEMENTAÇÃO E AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS RETROATIVAS RECONHECIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TEMAS 810/STF E 905/STJ. INCIDÊNCIA DO IPCA-E E JUROS DA POUPANÇA ATÉ O ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. SENTENÇA REFORMADA PARA DETERMINAR QUE O ESTADO DA BAHIA PROMOVA A INCORPORAÇÃO DA GAP EM SUA REFERENCIA IV E VNOS PROVENTOS DE INATIVIDADE DOS APELANTES. 1 – Trata-se de Apelação Cível interposta por ADEMIR GUIMARÃES BOMFIM e CÉSAR DA SILVA CERQUEIRA em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador – BA, que nos autos Ação Ordinária n.º 0026719-21.2011.8.05.0001, julgou improcedente o feito que objetiva a implementação nos proventos dos autores da Gratificação de Atividade Policial em sua referência V. 2 – A controvérsia cinge-se à possibilidade do Policial Militar obter a progressão para a referência V da GAP perante o Poder Judiciário, diante da omissão do Estado em regulamentar os critérios de avaliação previstos na Lei Estadual n.º 7.145/1997. 3 – Da análise do ordenamento jurídico estadual, verifica-se que a GAP foi escalonada em cinco referências (I a V). O art. 7º, § 2º, da Lei nº 7.145/1997 estabeleceu como requisito objetivo para as referências III, IV e V o cumprimento da jornada de 40 horas semanais. Por sua vez, o art. 8º da mesma lei fixou o interstício de 12 meses para a revisão da referência imediatamente superior. 4 – A tese de defesa do Ente Estatal, acolhida pelo douto Magistrado sentenciante, repousa na ausência de regulamentação dos critérios subjetivos (conceito e desempenho) para os níveis IV e V. Contudo, este entendimento não se sustenta à luz dos princípios da legalidade e da eficiência. 5 – Impõe destacar que lei instituidora da vantagem foi promulgada no ano de 1997 (Lei n.º 7.145/1997). A omissão administrativa em implementar os meios necessários para a aferição do desempenho funcional não pode servir de óbice ao exercício de direito pecuniário do servidor que cumpre os requisitos objetivos previstos na norma primária. 6 – Com efeito, comprovado nos autos que os recorrentes estão submetidos à carga horária de 40 horas semanais — o que se depreende dos contracheques anexados que demonstram a percepção da GAP no nível III (IDs 23279980 a 23279983) — e tendo transcorrido o prazo legal de 12 meses desde a última progressão, a implementação dos níveis IV e V é medida de rigor. 7 – O Poder Judiciário, ao reconhecer o direito à progressão em face da mora excessiva do Poder Executivo não atua como legislador positivo, mas como garantidor da eficácia da lei e da proteção ao patrimônio jurídico do servidor público. A inércia estatal, no caso, transmuda o que seria um ato complexo em direito subjetivo pleno do militar, sob pena de esvaziamento total da eficácia da Lei nº 7.145/1997. 8 – Cumpre destacar que é pacífico o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça a respeito do caráter genérico da Gratificação de Atividade Policial Militar, notadamente por ser concedida indiscriminadamente aos policiais militares em atividade. 9 – Nestas condições, constata-se que os apelantes fazem jus à paridade de vencimentos com os policiais da ativa, nos termos da legislação de regência. 10 – Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para determinar que o Estado da Bahia promova a incorporação da GAP em sua referência IV e V aos proventos de inatividade dos apelantes, na mesma forma e percentual contemplados aos policiais em atividade, bem como pagar diferenças devidas até efetiva implantação, compensando-se valores eventualmente percebidos nos referidos períodos, observada a prescrição quinquenal. As parcelas vencidas deverão ser corrigidas desde o vencimento de cada prestação pelo IPCA-E e acrescida de juros de mora aplicados à caderneta de poupança, desde a citação, até a data de vigência da EC 113/2021, quando, então, passarão a ser acrescidas tão somente da taxa SELIC, índice único que compreende correção monetária e juros de mora. 11 – Inverto o ônus da sucumbência para condenar a parte apelada no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em percentual a ser definido na ocasião de liquidação do julgado, na forma do artigo 85, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 0026719-21.2011.8.05.0001, da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador – BA, apelantes ADEMIR GUIMARÃES BOMFIM e CÉSAR DA SILVA CERQUEIRA, apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora. III